Tribunal: STF
Processo: HC 193888
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edmilson Carlos da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 128.855/MG (págs. 167-174 do documento eletrônico 2). 



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[o] paciente fora condenado ao cumprimento de uma pena de 05 (cinco) anos, em regime inicial semiaberto, conforme cópia da guia de execução provisória que segue em anexo.



    Até a presente data o paciente cumpriu 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de sua pena.



    A defesa técnica do paciente requereu saída temporária e autorização para o trabalho externo, mas em virtude do Coronavírus fora negado pela Magistrada de piso, sendo que nem o trabalho interno no Presídio não está sendo realizado, também em virtude do Coronavírus.



    Por este motivo a defesa técnica requereu no Juízo Primevo a aplicação da Súmula Vinculante 56 do STF, tendo em vista estar cumprindo a pena em regime mais gravoso, o que fora negado.



    A defesa técnica do paciente impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo denegado o writ pela 1 a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Interposto Recurso Ordinário em Habeas Corpus, mesmo tendo parecer favorável da Procuradora de Justiça, para concessão da prisão domiciliar, fora negada, cópia integral do Habeas Corpus e do Recurso Ordinário em Habeas Corpus em anexo” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “I - A CONCESSÃO DE LIMINAR por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para determinar de imediato a prisão domiciliar para recorrente por estar cumprindo pena em regime mais gravoso que a condenação.



    II - No mérito, que seja integralmente conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformado totalmente o referido acórdão recorrido, bem como a decisão de primeiro grau, possibilitando ao recorrente o direito de cumprir pena em regime domiciliar, por estar neste momento, devido a Pandemia, cumprindo pena em regime mais gravoso que o determinado na sua condenação” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Estabelece o art. 5°, II e parágrafo único, da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça:



    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:



    [...]



    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;



    [...]



    Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus” (sítio eletrônico do CNJ, grifei).



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APENADO NO REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Não padece de ilegalidade a decisão que determina a suspensão de saídas temporárias de presos, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia da COVID-19. Isso porque a decisão tem em conta a supremacia do interesse público e atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo quanto do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 62/2020). Além disso, não configura supressão do direito previsto no art. 122 da Lei nº 7.210/84, pois foi assegurado o seu gozo em momento oportuno. Há que se levar em conta que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados. Assim sendo, seria incongruente permitir que alguns dos executados deixassem o presídio para visitar suas famílias e a ele retornassem, pois a permissão aumentaria o risco de contágio de todos os reclusos (HC 571.014/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).



    2. Agravo regimental improvido” (pág. do documento eletrônico 2, grifei).



    Conforme se verifica, o decisum combatido se alinha ao que estabelecido no aludido art. 5º, II e parágrafo único, da Recomendação 62/2020 do CNJ.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator